Tribunal: STF
Processo: AI 120166
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-16
Data de publicação: 1987-10-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA TRABALHISTA.
ART. 143 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO.
TENDO-SE QUE A PRETENSAO POSTA NO EXTRAORDINÁRIO NÃO SE ELEVA A
NIVEL CONSTITUCIONAL, MAS SE ENCONTRA CIRCUNSCRITA A INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, NÃO HÁ CABIDA PARA O
PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.